Tribunal: TJES
Processo: 0019915-04.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019915-04.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE ROSA DE SOUSA NETO

APELADO: JOSE GUY MOREIRA BIZARRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL OBJETO DE DESSA EM PAGAMENTO SEM REGISTRO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. NEGATIVA DE PROPRIEDADE E POSSE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, ao julgar embargos de terceiro, indeferiu o pedido de exclusão de imóvel da constrição judicial, por ausência de comprovação da titularidade ou posse legítima. O imóvel em discussão — unidade 1.303 do Edifício Theodoro Kalil — permanece registrado em nome da empresa executada, e a cessão alegada pelo embargante não possui registro imobiliário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o embargante detém posse legítima ou direito real que o legitime a opor embargos de terceiro contra a penhora do imóvel; (ii) determinar se é possível alegar excesso de penhora em sede de embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A ausência de registro do instrumento de dação em pagamento firmado entre o apelante e a empresa executada, nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil, impede o reconhecimento da titularidade do imóvel perante terceiros.
4.
A certidão de ônus reais demonstra que o bem penhorado permanece registrado em nome da empresa executada, corroborando a legitimidade da constrição judicial determinada no processo de execução.
5.
Não se comprovou a posse mansa, pacífica, de boa-fé e com justo título por parte do embargante, inviabilizando a aplicação da proteção conferida pela Súmula 84 do STJ.
6.
O contrato de dação foi firmado em momento coincidente com a penhora, sem prova de pagamento, indicando má-fé do embargante e desconsideração do processo executivo em curso desde 2014, com citação válida em 2015.
7.
O embargante, na qualidade de adquirente posterior à citação da devedora, configura-se como sucessor na coisa litigiosa.
8.
A alegação de excesso de penhora é incabível em sede de embargos de terceiro, devendo ser arguida por meio de embargos à execução ou impugnação pelo executado, conforme entendimento pacificado do STJ e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A ausência de registro do título translativo impede a oponibilidade da aquisição perante terceiros, inclusive em sede de embargos de terceiro.
11.
O possuidor de imóvel penhorado somente pode opor embargos de terceiro se demonstrar posse mansa, pacífica, de boa-fé e com justo título.
12.
A alegação de excesso de penhora é incabível em embargos de terceiro, sendo matéria própria dos embargos à execução e restrita ao executado.
13.
O adquirente de bem após a citação do executado configura-se como sucessor na coisa litigiosa e não merece amparo nos embargos de terceiro com fundamento na posse ou domínio não registrado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
HENRIQUE ROSA DE SOUSA NETO
em face da r. sentença do evento 10785908, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos embargos de terceiro manejados pelo ora apelante em desfavor de
JOSÉ GUY MOREIRA BIZARRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a decisão de ID 32123101, vol. 01, parte 02, páginas 25-29, definiu como pontos controvertidos a i) titularidade do bem imóvel junto ao Registro Geral de Imóveis, ii) se, quando da celebração do termo de cessão, havia alguma restrição sobre o bem, (iii) se houve má-fé por parte do embargante. Definindo, ainda, que o ônus da prova deveria seguir a regra geral.
” (evento 10785908).

Asseverou que “
o embargante não anexou aos autos a certidão de ônus do imóvel objeto da ação para comprovar a titularidade do bem, anexando apenas a certidão de ônus do terreno em que foi construído o Edifício.
” (evento 10785908).

Por isso, condenou o apelante/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à titularidade do imóvel penhorado, sendo que a certidão de ônus reais da unidade nº 1.303 do Edifício Theodoro Kalil, datada de 26 de agosto de 2024 (evento 10785917), clarifica que o bem permanece registrado em nome da empresa executada JCL – Construtora e Incorporadora LTDA.

Impende destacar que o apelante ampara o seu pedido no instrumento particular de dação em pagamento de 11 de janeiro de 2016 (fls. 13-17 do evento 10785905), firmado com a empresa Latorre Incorporação LTDA, sem qualquer registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, sendo que desde 05 de setembro de 2014 tramita a execução de título extrajudicial de nº 0035210-23.2014.8.08.0035 em desfavor desta e da JCL – Construtora e Incorporadora LTDA.

Como é cediço, a ausência de transmissão do domínio perante o sistema registral afasta a eficácia do negócio jurídico celebrado entre o apelante e a empresa Latorre Incorporação LTDA em relação a terceiros, diante da regra do art. 1.245, §1º, do CC.

Assim, a certidão de ônus atua não apenas refuta a narrativa do apelante, mas também confirma a titularidade da executada, legitimando, com amparo legal e jurisprudencial, a constrição operada pelo juízo da execução, vide os seguintes julgados:

Ainda que se considere a posse como elemento passível de proteção nos embargos de terceiro — nos termos da Súmula 84 do STJ — é necessário que essa posse seja mansa, pacífica, de boa-fé e com justo título. Nada disso restou comprovado pelo apelante.

O contrato de dação não foi sequer levado a registro e chama à atenção que foi celebrado apenas 08 (oito) dias antes do pedido de penhora formulado pelo recorrido (19/01/2016), sendo a execução distribuída desde 05/09/2014, com citação efetivada em 13 de julho de 2015.

Tais circunstâncias evidenciam, no mínimo, temerária desconsideração da demanda judicial em curso, pois era plenamente possível que o terceiro adquirente tivesse ciência da execução e indica desídia quanto à verificação de eventual pendência sobre o bem e acerca da solvência da alienante.

Na realidade, considero que a parte que adquire ou detém bem após a citação do alienante na execução, sem apresentar prova da boa-fé, não é considerado terceiro, mas sucessor na coisa litigiosa, sendo-lhe vedado o uso dos embargos de terceiro com esse fundamento.

Ademais, tenho que o cenário fático aponta para a má-fé do apelante, a má-fé do embargante, que firmou negócio jurídico em momento coincidente com a constrição judicial e não comprovou sequer o efetivo pagamento pela dação (art. 373, inciso I, do CPC).

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao acordo (fls. 16-17 do evento 10785905) firmado com o condomínio para pagamento de taxas atrasadas como suposto indício de sua qualidade de proprietário, porque cuida de relação obrigacional autônoma, que em nada interfere na cadeia dominial formal.

No que concerne à alegação de excesso de penhora, é assente na jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte que esse tipo de discussão deve ser manejado no bojo da própria execução ou de embargos à execução pelo próprio executado, e não por via de embargos de terceiro, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR LOTE SITUADO EM OUTRO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). INAPLICABILIDADE A FATOS INCONTROVERSOS. 1. Controvérsia acerca da pretensão de se substituir a penhora de um imóvel residencial pela penhora de um lote em sede de execução de dívida condominial.
2. Descabimento da alegação de excesso de execução em embargos de terceiro. Julgados desta Corte Superior.
3. Possibilidade de o credor recusar a substituição da penhora de imóvel residencial localizado na capital por um lote situado em outro município, embora da mesma comarca por não se tratar de bem de maior liquidez ou com precedência na ordem legal das penhoras (art. 655 do CPC/1973). 4. Prevalência do interesse do credor na efetividade da execução, ante o princípio da menor onerosidade ao devedor. Julgados desta Corte Superior. 5. Inocorrência de surpresa processual na decisão que resolve, com base em fatos incontroversos da demanda, questão julgada pelas instâncias de cognição plena. Inaplicabilidade do art. 10 do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.456.204/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer erro e excesso de cobrança no IPTU de imóvel. A sentença determinou a substituição da CDA, a exclusão dos débitos de IPTU relativos ao referido imóvel e a desconstituição da penhora sobre o bem no feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de terceiro são via adequada para discutir excesso de execução em sede de execução fiscal; (ii) determinar se o recurso merece provimento para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que os embargos de terceiro não são o meio adequado para discutir excesso de execução, visto que tal questão deve ser arguida em sede de embargos à execução, sendo a parte legitimada para tanto o executado, e não o terceiro embargante.
Nos embargos de terceiro, o escopo é impedir ou livrar de constrição judicial indevida o bem de posse ou propriedade do embargante, não havendo espaço para discutir a dívida que deu origem à constrição. A sentença de primeira instância deve ser reformada, uma vez que houve inadequação da via eleita pela embargante, resultando na ausência de interesse processual. Em decorrência da inadequação da via eleita, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Os embargos de terceiro não são via adequada para discutir excesso de execução. A inadequação da via eleita enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 677; Lei de Execução Fiscal (LEF), art. 2º, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 664.885/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 03.12.2015, DJe 11.12.2015; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23.11.2020, DJe 30.11.2020. (TJES; Classe: Apelação 5003158-77.2022.8.08.0011; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 01/11/2024)

A título argumentativo, as certidões dos eventos 10785915 e 10785916 demonstram que o outro bem apontado — apartamento 403 do Ed. Diamond Beach — possui valor inferior ao débito, vez que está onerado por outros gravames e foi adquirido por parente do próprio apelante, Henrique Rosa de Souza Júnior, por apenas R$ 166.931,34 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos) em 14 de julho de 2023.

Logo, não há excesso de penhora, mas sim atuação cautelosa do credor, que procura garantir sua pretensão diante de um histórico de inadimplemento da executada e de alienações suspeitas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que estipulo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional do causídico do apelado ao apresentar contraminuta.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames da Súmula nº 14 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 07.07.2025 a 11.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.